Tribunal: CARF
Processo: 13982.001155/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001155/2009-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.220 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTADORA MZ DE PINHALZINHO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, que
conhecia.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente)

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições sociais correspondentes a
parte dos segurados (empregados e contribuintes individuais), sendo a apuração das
remunerações pagas aos trabalhadores acima citados realizada meio de aferição indireta.
Em julgamento de primeira instância (fls. 74/86), a DRJ julgou a impugnação
parcialmente procedente pela existência de vício formal insanável, pela omissão legislativa na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001155/2009-45
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

FLD (fundamentos legais do débito) que ampara a cobrança do recolhimento da contribuição
social previdenciária sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais. Assim, foi
declarada a nulidade da autuação no que tange ao lançamento de contribuições sociais
previdenciárias a cargo dos segurados contribuintes individuais sobre remuneração por eles
auferida (levantamentos “PR2 - PRO LABORE”, “PR3 - PRO LABORE” e “Z1 - TRANSF DO
LEV PR2 – ATE 11/08”), a fim de possibilitar a lavratura de auto de infração substitutivo, com
observância de todos os requisitos legais.
Manteve-se, então, apenas os levantamentos relativos aos segurados empregados
(SA2 – SALARIO DOS MOTORISTAS, SA3 – SALARIO DOS MOTORISTAS e Z2 –
TRANSF DO LEV SA2 - ATE 11/08).
Contra essa decisão foi interposto recurso voluntário.

Acórdão Recorrido
Por meio do acórdão no 2402-010.104 (fls. 121/134), a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Segunda Seção do CARF deu provimento ao recurso do Contribuinte, entendendo
pelo não cabimento da apuração do crédito por arbitramento, haja vista que a fiscalização não
demonstrou nem comprovar a ocorrência das hipóteses legais previstas no art. 33 da Lei no
8.212/91, com a finalidade de justificar aludido procedimento de apuração por aferição indireta.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33 da Lei n°
8.212/91, a constituição do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento, somente
poderá ser levada a efeito quando devidamente demonstrada/comprovada à ocorrência
da impossibilidade da aferição direta dos fatos geradores de tais tributos, em face da
sonegação de documentos e/ou esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua
apresentação deficiente. A simples informação da utilização de referida presunção legal,
sem que haja a sua devida motivação, não tem o condão de suportar o lançamento por
arbitramento.

Recurso Especial
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 135/147)
a fim de rediscutir a possibilidade de “aferição indireta” no presente caso. Na ocasião, apontou
como paradigma o acórdão no 2301-01.935. Asseverou que o colegiado recorrido “contrariou
entendimento manifestado por outros Colegiados do CARF em relação à adoção da aferição
indireta na apuração das contribuições previdenciárias devidas”, pois o recorrido decidiu pela
improcedência do procedimento de aferição indireta “inobstante a falta de registro de todas suas
transações na contabilidade da empresa”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

Por outro lado, afirma que “o acordão paradigma firma o entendimento de que a
apresentação de documentos contraditórios, bem como a omissão de qualquer lançamento
contábil, configura-se a hipótese de aferição indireta da contribuição indevida”.
Conforme o despacho de admissibilidade de fls. 170/175, a divergência restou
revelada, pois “o acórdão recorrido entendeu que somente poderia ser levada a efeito a aferição
indireta quando devidamente demonstrada ou comprovada à ocorrência da impossibilidade da
aferição direta dos fatos geradores dos tributos, em face da sonegação de documentos e/ou
esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua apresentação deficiente. (...) [no caso] as
irregularidades contábeis existentes não seriam capazes de desconsiderar toda a escrita do
contribuinte, por não estarem diretamente relacionadas com os fatos geradores do tributo” (fl.
174).
Por outro lado, o acórdão paradigma aponta que “é cabível a aferição indireta
quando a contabilidade não espelhar a realidade econômica-financeira da empresa, tanto por
omitir qualquer lançamento contábil, ou não registrar o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço” (fl. 174).
Assim, foi dado seguimento ao recurso.
O contribuinte, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.
O presente processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional, cujo objeto
envolve o debate acerca da apuração do crédito por aferição indireta.
A despeito da não apresentação de contrarrazões pela contribuinte, entendo que o
conhecimento recursal carece de análise mais detalhada.

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, a Fazenda Nacional afirma que o colegiado a quo decidiu pela
improcedência do procedimento de aferição indireta ao argumento de falta de motivação
suficiente para a adoção do arbitramento. Discorre que restou devidamente demonstrado pela
fiscalização omissões e imprecisões que motivaram a desconsideração da contabilidade da
empresa, reforçando, pelo acórdão paradigma, que a apresentação de documentos contraditórios,
bem como a omissão de qualquer lançamento contábil, configura-se a hipótese de aferição
indireta da contribuição indevida, prevista no artigo 33, § 6° da Lei n° 8.212/91.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

Cita-se abaixo trechos do acórdão recorrido:
Analisando-se o Relatório Fiscal emitido pela Fiscalização (p. 33), verifica-se que as
omissões e imprecisões que motivaram a desconsideração da contabilidade da empresa
e, por conseguinte, a utilização da aferição indireta no caso concreto, estão assim
discriminadas, em resumo:
* falta de registro nos livros contábeis Caixa, Diário e Razão do pagamento de IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de diversos veículos de
propriedade da mesma, no valor total de R$ 89.950,20;
* falta de registro nos livros contábeis Caixa, Diário e Razão do pagamento da taxa de
Licenciamento de diversos veículos de propriedade da mesmo no valor total de R$
1.700,50;
* falta de registro nos livros contábeis Caixa, Diário e Razão do pagamento do seguro
obrigatório de diversos veículos de propriedade da mesma no valor total de R$
3.784,42;
* a empresa autuada deu em comodato nove caminhões para a empresa Transportes
Cento e Dez Ltda, no valor total de R$ 2.237.077,52. Entretanto, nos registros contábeis
da empresa autuada (Diário e Razão) consta contabilizado na conta “000239
Bens/Produtos em Comodato” apenas o valor de R$ 144.882,25;
* a contabilidade da empresa autuada deixou de apresentar, no exercício de 2008, a real
despesa com pneus;
* pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem
constar na folha de pagamento.
Com base nesses registros, concluiu a Fiscalização que as omissões de custos e despesas
na contabilidade da empresa, modificaram de forma irremediável a remuneração dos
segurados, o faturamento e o lucro e levam a sua total desconsideração.
(...)
Em outras palavras, o procedimento do arbitramento, em que pese conferir a
prerrogativa do fiscal autuante em presumir a base de cálculo do tributo lançado, não o
desobriga de comprovar a ocorrência do fato gerador. Ou seja, a base de cálculo poderá
ser presumida, uma vez observados os requisitos para tanto, mas a ocorrência dos fatos
geradores não. É o que se extrai do artigo 148 do Código Tributário Nacional, nos
seguintes termos:
(...)
Na mesma linha exposta acima, a apuração do crédito previdenciário por arbitramento
deve vir acompanhada da devida motivação, indicando a autoridade lançadora às
irregularidades constatadas, as quais a impediram de apurar diretamente a base de
cálculo das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
(...)
No caso em análise, a Fiscalização fundamenta a desqualificação da contabilidade e, por
conseguinte, a utilização da aferição indireta para o lançamento de débito
previdenciário, na (i) falta de registro do pagamento de IPVA, da Taxa de
Licenciamento e do Seguro Obrigatório de alguns veículos de propriedade da
Contribuinte; (ii) divergência entre o valor dos contratos de comodatos e aquele
registrado na contabilidade; (iii) falta de apresentação da despesa com pneus; e (iv)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem
constar na folha de pagamento.
Tais fundamentos, por si próprios, não são hábeis, no entendimento deste Conselheiro,
para a desqualificação da contabilidade da Contribuinte e, por conseguinte, o
lançamento de crédito tributário previdenciários.
De fato, afirmar, tal como fez a Autoridade Administrativa Fiscal, que a falta de registro
do pagamento (nota: a Fiscalização confirmou que houve o efetivo pagamento) do
IPVA, da Taxa de Licenciamento e do Seguro Obrigatório, nos valores de R$
89.950,20, R$ 1.700,50 e R$ 3.784,42, respectivamente, modificou de forma
irremediável a remuneração dos segurados, o faturamento e o lucro, afigura-se deveras
desarrazoado, seja em função da falta de correlação direta entre referidas despesas com
a “remuneração dos segurados, o faturamento e o lucro” da empresa, seja em função dos
valores envolvidos.
No que tange à divergência entre o valor dos contratos de comodato com aquele
registrado na contabilidade – assim descrita, em um único parágrafo pela Fiscalização:
no dia 02 de janeiro de 2008 a empresa autuada deu em comodato nove caminhões
para a empresa Transportes Cento e Dez Ltda, conforme folhas... no valor total de R$
2.237.077,52. Entretanto, nos registros contábeis da empresa autuada (Diário e Razão)
consta contabilizado na conta ”000239 Bens/Produtos em Comodato ” apenas o valor
de R$ 144.882,25, conforme folhas... – registre-se que:
* os contratos de comodatos, pela sua própria natureza e nos termos do art. 579 do
Código Civil, tratam-se de empréstimos gratuitos;
* dessa forma, o montante de R$ 2.237.077,52 apontado pela Fiscalização corresponde
ao somatório dos valores dos veículos informados nos próprios contratos, não tendo,
pois, qualquer correlação com a conta contábil “000239 Bens/Produtos em Comodato”;
* o registro contábil referente à conta “000239 Bens/Produtos em Comodato”, no valor
de R$ 144.882,25, trata-se de saldo negativo existente em 01/01/2008, ou seja: não há o
lançamento a débito ou crédito na referida conta nas épocas próprias;
* os contratos de comodatos possuem as seguintes datas: 02/01/2008, 02/01/2007,
02/01/2006 e 02/01/2005.
Em relação à falta de apresentação da despesa com pneus, tem-se que esta, a rigor, não
guarda correlação direta com a “remuneração dos segurados, o faturamento e o lucro”
da empresa.
Ademais, a Fiscalização, que se embasa em dados referentes apenas ao exercício de
2008 para desqualificar a contabilidade desde o ano de 2005, sequer demonstrou qual
seria, então, o correto valor de tais despesas, limitando-se a afirmar, com base em
informações extraídas de um site “especializado”, que as despesas com pneus
corresponde a 4,5% do valor do frete (??!!).
Por fim, mas não menos importante, tem-se a inconsistência apontada pela Fiscalização
referente ao pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus
motoristas sem constar na folha de pagamento.
Neste ponto, afirma a Autoridade Administrativa Fiscal que, o pagamento de salários
por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem constar na folha de
pagamento pode ser facilmente identificada na Ação Trabalhista que tramitou na 1a
Vara do Trabalho de Chapecó/SC, cujo autor foi o segurado Zenor Santo Bele (folhas
73 a 74). O referido motorista informa, conforme folhas 75 que: "...exercia a função de
motorista e vinha recebendo a importância média mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).
Destes, apenas R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais) constavam em CTPS, o
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

restante era pago por fora...” Sem apresentar qualquer contestação a empresa autuada
compôs amigavelmente com o reclamante pagando-lhe a importância de R$ 3.100, 00
conforme folhas 76 a 78.
Ora, conforme defendido pela Autuada, a afirmativa do funcionário na referida
Reclamatória de que recebia um salário de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais)
em CTPS, mas que a média mensal importava em verdade no montante de R$ 1.000,00
(um mil reais) " não se mostra suficiente para produzir prova no presente processo
administrativo fiscal, pois se trata de uma declaração unilateral buscando satisfazer
interesse próprio.
Outrossim, o fato de a Reclamada ter realizado acordo com o funcionário no importe
de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) não significa confissão em relação à suposta
remuneração percebida pelo funcionário ", já que o acordo foi firmado a fim de reduzir
gastos, “eis que uma demanda judicial importa em custos elevados, que vão desde os
honorários advocatícios do advogado contratado, despesas com deslocamento para
audiências, deslocamento de testemunhas, gastos com perícia e assistente técnico,
custas processuais para recursos, etc”. Dessa forma, entende que o acordo judicial não
serve como subsídio para a desconsideração dos valores consignados nas folhas de
pagamento, "que correspondem exatamente aos valores recebidos pelos motoristas".
Por fim, registre-se que o pagamento dos motoristas se deu exatamente no valores
indicados nas folhas de pagamento e observaram o piso salarial da categoria e que não
foi produzida qualquer prova absoluta de que o valor do salário dos motoristas não é
aquele indicado nas folhas de pagamento.
Ora, tratando-se lançamento fiscal com apuração do crédito tributário por arbitramento,
afigura-se inadmissível a fundamentação / motivação da acusação fiscal por
amostragem.
Tratando-se, pois, de procedimento excepcional, o arbitramento, deve ser devidamente
fundamentado em fatos e documentos suscetíveis de comprovação. Não basta a
fiscalização simplesmente inferir que o adotou sem conquanto motivar sua conduta.
(...)
Observe-se, por fim, que o Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicar,
como procedeu à autoridade lançadora na constituição do crédito previdenciário,
devendo, dessa forma, ser claro e preciso relativamente aos procedimentos adotados
pela fiscalização ao promover o lançamento, concedendo ao contribuinte conhecimento
pleno dos motivos ensejadores da autuação, possibilitando-lhe o amplo direito de defesa
e contraditório, sobretudo tratando-se de lançamento por arbitramento.
Em face dos fatos acima delineados, não se pode admitir a apuração de crédito
previdenciário com base em arbitramento, exclusivamente arrimado numa presunção
legal, a qual inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e
comprovados seus pressupostos legais.
Ou seja, segundo o acordão recorrido, a fiscalização no presente caso lançou mão
da aferição indireta sem a devida motivação, inclusive por ter justificado o arbitramento em
registros contábeis deficientes que não possuíam qualquer relação com as remunerações dos
empregados. Ademais, realizou a acusação fiscal por amostragem, na medida que observou a
suposta inconsistência do pagamento de salário de apenas um motorista (que moveu ação
trabalhista contra a contribuinte) sem “qualquer prova absoluta de que o valor do salário dos
motoristas não é aquele indicado nas folhas de pagamento”.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

O acórdão paradigma citado pela Fazenda Nacional é o de no 2301-01.935, cuja
discussão fática, no entendimento deste Conselheiro, extrapola os contornos presentes no
presente processo. Como apontado, o acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade de
aferição indireta das remunerações dos empregados em razão de algumas das inconsistências
contábeis apontadas não possuírem qualquer relação com a remuneração, além de ter
fundamentado a presunção em apenas uma ação trabalhista movida por motorista pleiteando
suposta divergência de pagamento salarial (sem demonstrar que essa seria uma prática comum da
empresa). Em contrapartida no caso paradigmático ocorreu a tipificação de simulação da
contratação de empregados mediante interpostas empresas, além da acusação de grupo
econômico de fato, tendo o Colegiado se baseado na seguinte fundamentação:
Acórdão no 2301-01.935
Da mesma forma, a aferição da base de cálculo da obrigação principal não foi aplicada
sem critérios.
Em ação fiscal na empresa, a autoridade notificante constatou que a contabilidade da
FIBRASCA QUÍMICA E TÊXTIL não registra, desde janeiro de 1999, o movimento
real da remuneração de todos os segurados a seu serviço, bem como foram
apresentados documentos contendo informações contraditórias entre si ou quando
confrontados com documentos obtidos em outras fontes, o que enseja o
arbitramento do débito, consoante determinação legal.
Assim, por ser a atividade administrativa plenamente vinculada ao cumprimento das
disposições legais, a autoridade fiscal, ao constatar que a contabilidade da
recorrente não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão
de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, agiu em
conformidade com os ditames legais e apurou corretamente o débito por aferição
indireta, mediante a aplicação dos percentuais previstos na legislação que trata da
matéria.
(...)
O que a fiscalização constatou, e comprovou por meio da farta documentação anexada
aos autos, é que a Fibrasca e as demais empresas relacionadas no Relatório Fiscal
formam um único empreendimento industrial.
Restou comprovada, também, a ocorrência de todos os requisitos necessários para a
caracterização da relação de emprego , exigidos pelo art. 12, I, "a" da Lei n. o 8.212/91
c/c art. 9. o, I, "a", do RPS, aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, quais sejam, a não-
eventualidade (habitualidade), a remuneração e a subordinação, entre a Fibrasca e os
segurados que lhe prestaram serviços por meio das empresas interpostas.
(...)
Da análise dos fatos apresentados e dos documentos juntados aos autos pela
fiscalização, verifica-se a existência de uma simulação no procedimento adotado pela
notificada em relação às empresas apontadas no RELFISC e os segurados que lhe
prestaram serviços por meio de empresa interposta.
(...)
Restou demonstrado, pela fiscalização, que os expedientes utilizados pela recorrente
tinham por objetivo simular negócio jurídico, no qual a intentio facti se divorcia da
intentio iuris, ou seja, a intenção das partes é uma, a forma jurídica adotada é outra.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

O fato de as empresas estarem sediadas no mesmo endereço, terem sócios que são ou
foram empregados das empresas do Grupo, e terem realizado movimentação de
empregados entre elas, por meio de demissão e readmissão, corrobora a afirmação da
auditoria fiscal de que não existem vários, mas apenas um empreendimento industrial,
ou seja, um grupo econômico de fato.
(...)
Observa-se, ainda, que a recorrente pagava as despesas com viagens e medicamentos de
empregados registrados nas outras empresas citadas, e eram esses trabalhadores quem
faziam serviços de pagamentos, expedição de correspondência, controle de expedição,
entre outros, para a FIBRASCA QUÍMICA E TÊXTIL.
Verifica-se, que em vários períodos, as empresas citadas prestavam serviços de
industrialização à recorrente sem, entretanto, dispor de empregados.
Cita-se, como exemplo, a empresa BELLYS, que em 12/2003 realizou remessa de 5.500
capas para travesseiro e 2.750 quilos de fibras de poliéster via nota fiscal N° 37402, de
01/12/2003, visto que em 26/11/2003 a BELLYS dispensou todos os empregados
remanescentes, permanecendo sem empregados até 07/2005, exceto o vinculo com
SEBASTIÃO MOREIRA, em gozo de auxílio-doença acidentário entre 01/10/2003 e
22/04/2004.
Nesse ano a empresa não registrou gastos com aluguel, energia elétrica, fornecimento de
água, telecomunicação ou serviços de contador, como é necessário numa empresa
industrial e comercial, conforme demonstra o balanço deste ano, nas folhas 10 a 15 do
livro diário N° 01 (fls. 188)
Chama a atenção, ainda, o fato de a BELLYS registrar, em seus movimentos contábeis e
fiscais, dez notas fiscais supostamente emitidas pela empresa SISTEM PLASTIC
COMÉRCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, CNPJ 68.378.397/000193, com
endereço na Rua T,iquiá, 112, Penha, São Paulo/S, referente à "aquisição" de insumos”.
Porém, essas notas fiscais não trazem os dados do transportador, e nem ostentam o
carimbo do posto fiscal, como ocorre com as operações interestaduais, sendo que em
algumas delas sequer foi destacado o comprovante de recebimento do produto,
imprescindível para fundamentar e emissão de duplicata mercantil ou boleto de
cobrança.
Registra-se que todos os pagamentos relativos a essas aquisições foram registrados via
Caixa, apesar das altas quantias envolvidas e da distância das sedes dos emitentes.
Destaca-se que outras empresas do GRUPO, como a FIBRASCA QUÍMICA E TÊXTIL
e a SOFT & SOFT também registraram notas fiscais de aquisição de insumos desses
mesmos "fornecedores".
Porém, essa empresa emitente das Notas Fiscais está INAPTA na SRF desde
22/02/2003, conforme consulta ao "Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral",
disponível na internet no site da SRF, e a tela de seu “CNPJ3" indica que está INAPTA
desde 22/02/2003 por "OMISSA NÃO LOCALIZADA".
Da mesma forma, o CAGED indica que ela não possui empregados desde 05/2000 e,
em consulta ao CNIS/RAIS, constata-se que teve empregados somente até 12/1999,
sendo que o CNIS informa, via "Consulta Dados Cadastrais do Trabalhador", que o seu
sócio administrador, ZELINDO INÁCIO SPADACCINI, faleceu em 19/02/2005.
A autoridade notificante informou que o telefone que consta nas notas fiscais da
SISTEM PLASTIC é atendida por pessoa que desconhece completamente a empresa.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

Todos esses fatos, aliados aos demais narrados pela fiscalização, reforçam a convicção
de que a notificada e as empresas relacionadas no Relatório Fiscal formam um Grupo
Econômico de fato.
(...)
Nesse sentido e por tudo que foi exposto no Relatório Fiscal, entendo que restou
caracterizada a existência de um Grupo Econômico, envolvendo todas as empresas
arroladas pela fiscalização, como também ficou comprovada, nos autos, a relação de
emprego entre a FIBRASCA QUIMICA E TÊXTIL e as pessoas físicas que lhes
prestaram serviços por intermédio das empresas interpostas, citadas no Relatório Fiscal.
Conforme se infere dos trechos acima colacionados, o paradigma trata de caso em
que a contribuinte agiu com simulação ao realizar a contratação de pessoas por meio de empresa
interposta (pejotização), além de envolver um Grupo Econômico de fato. Desta forma, em razão
das diversas incongruências contábeis apontadas, constatação da inexistência de aquisições de
insumos registrados na contabilidade, pagamento de despesas de empregados de outras
empresas, tudo dentro de um mesmo grupo econômico de fato, a fiscalização decidiu por lançar
mão da aferição indireta para apurar a base de cálculo do crédito tributário (remuneração dos
empregados que prestaram serviços por interpostas PJs).
Neste sentido, não estou certo de que a turma paradigmática, diante do presente
caso, teria mantido a possibilidade de aferição indireta, uma vez que a sua manutenção no
acórdão paradigma foi embasada em diversas acusações que não a mera “omissão de qualquer
lançamento contábil” (como quer fazer crer a RECORRENTE), sendo certo que tais
fundamentos então utilizados não possuem similitude com o presente caso, quais sejam:
contratação de empregados através de interposta empresa, caracterização de grupo econômico de
fato, comprovação de simulação na prestação de serviços entre pessoas jurídicas e consequente
constatação dos “elementos caracterizadores da relação de emprego presentes nos serviços
prestados, à recorrente, pelas pessoas físicas registradas como empregadas de outras empresa
do grupo que, registre-se, são optantes do SIMPLES” (pág. 14 do acórdão paradigma – fl. 161).
Todos esses fatos culminaram na decisão da Turma paradigmática de manter a
legalidade do procedimento de aferição indireta da base de cálculo, pois atestou-se que a
contabilidade da contribuinte não espelhava a sua realidade econômico-financeira. Tal situação
não condiz com o caso dos autos, visto ter a Turma recorrida entendido que os fundamentos
utilizados pela fiscalização não seriam hábeis a desqualificar a contabilidade da contribuinte em
relação ao crédito tributário previdenciário. Na ocasião, o acórdão recorrido citou, inclusive, que
a falta de alguns registros contábeis apontados pela fiscalização (IPVA, Licenciamento, Seguro
Obrigatório de veículos, despesas com pneus) sequer possuía correlação direta com a
remuneração dos segurados, o faturamento e o lucro da empresa. A situação é diversa da
apontada no paradigma, em que a simulação então engrenada pela contribuinte provocou a
imprestabilidade de sua contabilidade, por esta não espelhar a sua realidade econômico-
financeira.
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a análise da deficiência dos
registros contábeis para a utilização da aferição indireta da base de cálculo, fato é que no acordão
paradigma a conduta do contribuinte é acompanhada de “plus” (prestação de serviço por
interpostas empresas, simulações, grupo econômico de fato) levando a uma divergência fática
significativa que impede o conhecimento de recurso.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.001155/2009-45

Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Ademais, a RECORRENTE cita trecho do voto paradigma que dá a impressão de
que a omissão de qualquer lançamento contábil enseja a utilização do arbitramento:
Assim, por ser a atividade administrativa plenamente vinculada ao cumprimento das
disposições legais, a autoridade fiscal, ao constatar que a contabilidade da recorrente
não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de qualquer
lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, agiu em conformidade com os
ditames legais e apurou corretamente o débito por aferição indireta, mediante a
aplicação dos percentuais previstos na legislação que trata da matéria.
Ora, apesar do acórdão paradigma, de fato, dispor de tal argumento (o qual, em
boa parte, é mera reprodução do texto legal do art. 33, §6o, da Lei no 8.212/91), a realidade é que
foram apresentadas diversas fundamentações para legitimar o procedimento de aferição indireta
adotado na ocasião, e não a mera “omissão de qualquer lançamento contábil”. O referido trecho,
a meu ver, revela características de obter dictum e não de uma fundamentação da decisão então
adotada.
Desta forma, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso, pois o acórdão paradigma não possui similitude fática com o presente caso, na medida
que trata de lançamento onde houve a acusação de simulação, o que inexistiu no presente caso,
pois aqui não há evidencia de que as inconsistências contábeis impediram a aferição direta das
remunerações dos empregados.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
conforme razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 194
DF CARF MF
Original